Tribunal: TJBA
Processo: 8015000-20.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015000-20.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO COSTA GUIMARAES Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, MANUELA CASTOR DOS SANTOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE NO POSTO DE CORONEL. ADICIONAL DE INATIVIDADE. PREVISÃO DO INCISO IV, DO ART. 92, DA LEI 7.990/01. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE 20% CALCULADO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS DO IMPETRANTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL DE N° 8.237/91. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O inciso IV, do art. 92, da Lei Estadual 7.990/01, estabelece que os policiais militares terão seus proventos calculados com base na remuneração integral do seu próprio posto ou graduação acrescida de 20%, quando contando com trinta e cinco anos ou mais de serviço, for ocupante do último posto da estrutura hierárquica da Corporação no seu quadro. 2. Segundo a definição posta no art. 10 da Lei de n° 8.237, de 30 de setembro de 1991, aplicada analogicamente ao caso, proventos são o somatório das parcelas remuneratórias, constituído de soldo ou quotas de soldo e das gratificações incorporadas, devidos regularmente ao militar, quer na reserva remunerada, quer na situação de reformado. 3. Tendo o impetrante ingressado na reserva na patente de Coronel, ou seja, no último posto da estrutura hierárquica da Corporação e contanto com mais de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, faz jus ao acréscimo de 20%, previsto no inciso IV, do art. 92, da Lei Estadual 7.990/01, a ser calculado sobre a totalidade dos seus proventos. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8015000-20.2022.8.05.0000 , em que figura como impetrante ROBERTO COSTA GUIMARAES e impetrado o Governador do Estado da Bahia e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.